Tribunal: TJDFT
Processo: 0714541-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Processo : 0714541-59.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 123559225 dos autos originários n. 0705573-25.2022.8.07.0005) que, em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, deferiu a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo FORD/CARGO 2428E TOPLINE, placa NVW5A47, 2010/2011. Todavia, em consulta aos autos originários (id. 0705573-25.2022.8.07.0005), verifico superveniente sentença (id. 130496245), proferida em 11.07.2022, que revogou a liminar outrora concedida e julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito conforme art. 487, inc. I, do CPC, em face da qual fora interposta apelação. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas neste agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator